Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701849-96.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: JULIANA ANDRADE LIMA EMBARGADO: LINDOMI ALVES DA COSTA, LINDOMI ALVES DA COSTA PRODUCOES E EVENTOS - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DESCABIMENTO. ACORDO REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte exequente apresentou agravo de instrumento, no bojo de cumprimento de sentença, contra decisão que negou seguimento ao seu recurso inominado, sob fundamento de que as sentenças homologatórias de acordo no âmbito dos juizados especiais são irrecorríveis. A agravante postula o regular processamento do seu recurso inominado, pois afirma que o quantum do acordo não estava devidamente atualizado e que seria necessária a intimação do seu patrono antes da homologação. 2. O fato de o valor do acordo não retratar, com exatidão, a quantia da condenação totalmente corrigida não implicou em nulidade, uma vez que as partes envolvidas são civilmente capazes e o objeto do acordo é direito disponível. Ademais, é aceitável que a exequente renuncie parte do crédito com o objetivo de que o devedor efetivamente pague a dívida, sendo inerente à natureza dos acordos que ambos os envolvidos abram mão de partes dos seus direitos para alcançar um objetivo comum. 3. A comparação dos valores discutidos, inclusive, demonstra que a autora não suportou onerosidade excessiva ao ter aceitado o acordo: o valor da dívida original era de R$ 8.289,70, que atualizado iria perfazer, segundo a exequente, R$ 11.191,30, enquanto que o valor total do acordo foi de R$ 9.528,99. 4. Beira a litigância de má-fé o comportamento da exequente que, após ter recebido a primeira parcela do acordo (R$ 4.528,99), pretende a sua anulação para obter quantia maior sem se propor a devolver a quantia já paga pelo executado, restituição esta que teria que ser efetuada caso declarado nulo o ato negocial que fundamentou o pagamento voluntário. 5. É desnecessária a participação do patrono da exequente na consumação do acordo firmado, uma vez que, como já ressaltado, trata-se de direito patrimonial (logo, de caráter disponível) em discussão perante juizado especial, no qual a presença do causídico é dispensada em lides de até 20 salários mínimos. 6. Ademais, o art. 41, caput, da Lei 9.099/95, ao regrar pelo descabimento de recurso inominado contra sentença homologatória de conciliação, não restringe tal norma às audiências de conciliação do art. 21 da mesma lei. A interpretação restritiva pretendida pela parte exequente não está em consonância ao espírito do legislador, que é o de impedir o recurso quando ambas as partes, em comum acordo (seja dentro ou fora do processo), definem o resultado da lide, sendo o interesse de recorrer, neste caso, incompatível com a anterior manifestação de concordância. 7. Por fim, o pedido de cumprimento provisório da parcela incontroversa da dívida resta prejudicado, uma vez que na instância inaugural tal pretensão já foi acolhida. 8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios por ausentes contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte agravante por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que reconheceu a validade do acordo firmado entre as partes. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que a regra da “Decisão Informada”, disposta na Resolução no 125/2010 do CNJ e que traz o dever de informação ao jurisdicionado quanto aos seus direitos, não se aplica ao caso em questão, pois a oficiala de justiça apenas intermediou o acordo de vontades entre as partes, não tendo, portanto, proferido qualquer decisão. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Defiro a dispensa do pagamento do preparo do recurso extraordinário interposto, tendo em vista que a recorrente demonstrou na petição de id 166334707 que tem direito aos benefícios da justiça gratuita. II – Inicialmente, cabe evidenciar que a alegação de violação ao art. 133 da CRFB/88 não foi objeto de questão e decisão no juízo a quo tampouco em sede de recurso inominado. Dessarte, não se restou comprovado o necessário prequestionamento da matéria constitucional sustentada, afrontando os preceitos da Súmula 282 do STF e inviabilizando a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema. Ademais, o recurso não merece ser admitido, pois a recorrente não demonstrou que a questão específica ultrapassa o mero interesse subjetivo da causa, não se desincumbindo de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional. Como é de conhecimento, é exigência para o processamento do recurso extraordinário a existência de repercussão geral da questão constitucional, não preenchendo, assim, o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Por fim, anote-se que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, V do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF